Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705282-35.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELISABETH ARRAIS DE CASTRO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: LAERTE DE PAULA PEREIRA, CLINICA VETERINARIA BIG DOG E DOG CAT PLANO DE SAUDE LTDA, DCPET PLANO DE SAUDE PET LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Elisabeth Arrais de Castro Rodrigues da Silva contra a r. decisão proferida no Processo no 0728156-50.2021.8.07.0001. Na petição Id. 72967867, a Agravante requer desistência do recurso. A petição está subscrita pela sua advogada, que detém poderes para a prática do ato (Ids. 221391909 e 221391910 dos autos de referência). Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora